Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Nas suas razões, a parte autora afirma que não quedou inerte, que solicitou prorrogação de prazo para obter o paradeiro dos réus e que não foram esgotados os meios extrajudiciais e muito menos os judiciais. Requer a nulidade da sentença e, cumulativamente, que seja expedido mandado de citação por telefone em face de um dos executados e que sejam utilizados os sistemas auxiliares da justiça
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões ausentes ante a ausência de citação do réu.
3. No sistema dos Juizados Especiais, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. No entanto, antes da extinção processual por este motivo, deve existir cooperação entre os sujeitos do processo para melhor solução do caso.
4. Pelo que se tem dos autos, o oficial de justiça não procedeu à intimação dos réus pelo fato deles não residirem no local indicado pelo autor (ID 43463455 e 43463458). Intimada a se manifestar no prazo de cinco dias, a parte autora peticionou nos autos pela dilação desse prazo, a fim de propiciar busca pelo paradeiro dos executados (ID 43464661). Após tal pedido, foi proferida sentença extinguindo o processo.
5. Dispõe o art. 14 da Lei 9.099/1995 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Contudo, tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis, a fim de localizar o endereço da parte ré, ou de oportunizar prazo para a apresentação de novo endereço.
6. A pesquisa de endereços das partes pelos sistemas disponíveis efetiva o Princípio da Cooperação, estando em consonância com o art. 2o da Lei 9.099/95, que preza pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis.
7. No caso, não foi concedida a oportunidade de novo prazo para apresentação de endereço, tampouco foram consultados os sistemas disponíveis, mostrando-se prematura a extinção do feito, ante a ausência de esgotamento das tentativas de localização das partes rés. Tal conduta viola os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual, dentre outros, devendo ser imposta a anulação da sentença de extinção. Precedentes: Acórdão 1361158, 07386055620208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1007903, 20130610119249ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 520/547.
8. Sobre os pedidos cumulativos, tratam-se de inovação recursal. Recurso não conhecido nesta parte. A diligência efetuada pelo oficial de justiça não obteve sucesso, motivo pelo qual o juízo de origem despachou para que a autora se manifestasse sobre o resultado desta (ID 43463456). Desse despacho, adveio petição da parte autora solicitando única e exclusivamente a prorrogação de prazo a fim de propiciar busca pelo paradeiro dos executados (ID 43464661). Desta forma, o que se vê é que não houve, na primeira instância, pedido de expedição de mandado de citação por telefone em face de um dos executados e nem pedido de que fossem utilizados os sistemas auxiliares da justiça.
9. Assim, deve o recurso ser deferido para que se anule a sentença e, então, retornem os autos à origem para o regular trâmite legal do processo com a utilização dos procedimentos de busca do réu permitidos e possíveis em lei, como a consulta aos sistemas disponíveis e, ainda, citação do réu por telefone, caso assim entenda o oficial e justiça, nos termos da PORTARIA GC 34 de 02 de MARÇO de 2021.
10. Recurso parcialmente CONHECIDO e, na parte conhecida, PROVIDO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam realizadas buscas pelo réu nas formas permitidas em lei, efetivando assim o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo.
11. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.